Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750761-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LIDUINO DE MENESES SA AGRAVADO: SARA MARIA VIEIRA CALHEIRA, ARTHUR CALHEIRA NETTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal ou para efetuá-lo em dobro, em caso de insuficiência, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator